Tribunal: TJPA
Processo: 0015532-03.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015532-03.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TADAIESKY E SILVA LTDA - ME, GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OUTRA DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, vez que o acórdão detalhou os motivos que levaram à reforma da sentença, sendo ponderado que o Decreto só passou a exigir a realização de ato administrativo prévio ao ajuizamento da demanda em data posterior ao ajuizamento da presente ação, pelo que não se pode falar em nulidade.

3. Imperioso reforçar que a exigência de realização de ato administrativo prévio, no caso em comento, pode ensejar afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não havia sequer exigência normativa nesse sentido.

4. Diante das argumentações aventadas, concluo que a Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração. Além disso, as demais questões aventadas no presente recurso não são capazes de reformar o acórdão debatido. Logo, tem-se o entendimento de que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos.

6.
Por fim, cumpre ponderar que a Embargante pretendia que o juízo
ad quem
analisasse questões (como a existência de desapropriação de outro imóvel) que não foram objeto da sentença, o que não é possível sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, assim como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste

Egrégio TJPA (Id.
13398125
), que deu provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. FATO

ALEGADO PELO AUTOR. SENTENÇA APLICANDO LEI POSTERIOR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFRONTA AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se na origem de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, do imóvel em que funciona o Hospital Regional de Paragominas.

2. O Autor, ora apelante, apresentou os documentos exigidos pelo Decreto n.º 3.365/1941.

3. Contudo, apesar do Apelante ter aduzido a falta de exigência legal quanto à notificação prévia do desapropriado, o processo foi extinto sem

resolução do mérito por tal fundamento.

4. Destarte, entende-se que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC
[1]
, a sentença vergastada padece de nulidade, pois o fundamento trazido para

justificar a extinção do processo sem resolução do mérito NÃO PODE SER APLICADO AO PRESENTE CASO, vez que a ação foi ajuizada em

19/12/2018 e a obrigatoriedade de notificação do proprietário somente deu-se com advento da Lei n.º 13.867/2019.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau.”

Inicialmente, o Embargante relata que fora proferido acórdão acolhendo a tese do apelante e determinando o retorno dos autos ao

primeiro grau, pois se teve o entendimento de que o Autor da Ação apresentou os documentos exigidos pelo Decreto n.º

3.365/1941 e que as mudanças da norma foram posteriores ao ajuizamento da Ação de Desapropriação.

Diz que foram desconsideradas no julgado todas as nulidades arguidas em contrarrazões do recurso de apelação, as quais

impediriam o deferimento do pleito de desapropriação formulado pelo Estado do Pará, ora Recorrido.

No mérito, o Embargante aduz a ilegalidade do processo de desapropriação em razão da ausência de processo administrativo e

que houve omissão na fundamentação do julgado por ter deixado de se manifestar sobre essa questão, pois entende que a falta

desse rito

administrativo causa extrema dificuldade no processo judicial.

Afirma que seria indispensável o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da Ação de Desapropriação, e que foi

surpreendida com a existência de uma ação judicial de desapropriação.

Nesse sentido, aduz que a ausência do procedimento administrativo prévio acarretou no cerceamento do seu direito ao devido

processo legal.

Aponta omissão no que tange a ausência de perícia justa, tornando viciada a imissão de posse provisória, e quanto à tentativa de

burlar o princípio da justa indenização.

Argumenta que, em preliminar, relatou nas contrarrazões do recurso de apelação que o instituto da desapropriação foi utilizado de

forma irregular, pois existe outro imóvel que fora desapropriado logo após a extinção do presente processo pelo juízo de primeiro

grau.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão objurgado e manter a sentença de primeiro grau, e, em

pedido sucessivo, pretende que seja reformulada a decisão de primeiro grau para corrigir o valor devido a título de indenização.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, apontando a inadequação da peça recursal, e que inexiste contradição,

omissão ou dúvida no julgado, havendo o intuito de rediscutir o mérito (Id. 13864547).

A embargante, espontaneamente, apresentou manifestação das contrarrazões dos Embargos de Declaração (Id. 14586058) e no

Id. 15573759 ofertou informações a serem utilizadas na audiência de conciliação.

Em 16/8/2023 foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera (Id. 15743458).

Posteriormente, a Embargante manifestou-se relatando que o Estado do Pará não apresentou o Laudo Técnico conforme

acordado, pelo que pleitearam manifestação quanto à apresentação do documento, sob pena de configurar ausência de interesse

no prosseguimento da Ação.

O Estado do Pará, por sua vez, manifestou não ter mais interesse na celebração de acordo (Id. 17544809).

Em 10/1/2024 os Embargantes comunicaram a revogação de poderes dos advogados DR. ANDRE TERTULIANO DA SILVA

JADES e DRA. GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM, mas ainda houve apresentação de petições pelos referidos causídicos

(Id. 17656556 e Id. 20420611)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste

Egrégio TJPA, que deu provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para

que seja dado seguimento na Ação de Desapropriação.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que na referida demanda foram formulados inúmeros pedidos e ofertadas várias petições das

partes com a justificativa de melhor esclarecimento dos fatos, o que acarretou numa sobrecarga ao processamento da

demanda.

Ademais, as partes agiram de forma sugestiva de que haveria celebração de acordo, o qual dependia da apresentação de novo

laudo técnico pelo Estado do Pará, que desistiu posteriormente da celebração de acordo, resultando no encaminhamento do

feito para julgamento do presente recurso.

Passando a análise do recurso, averiguo que o Embargante argumenta a existência de omissão do julgado, indicando que o

entendimento firmado não é o correto e que a decisão não analisou questões trazidas em contrarrazões do recurso de apelação,

as quais justificariam a manutenção da sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo de desapropriação.

Nesse condão, imperioso ponderar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação

vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde

que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Considerando a alegação da ocorrência de omissão, registro o esclarecimento feito por Daniel Amorim
1
:

“A omissão refere-se à ausência da apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,

inclusive as matérias que deva conhecer ofício (art. 1.022, II, do CPC).”

Ocorre que, não obstante as alegações trazidas pela Embargante, entendo que a decisão guerreada não padece de vícios a

serem sanados por embargos de declaração, pois não há omissão, contrariedade ou obscuridade.

Pois bem. Averiguo a pretensão do recorrente em ver declarada a omissão, pois não foi reconhecida a ilegalidade da

desapropriação em razão da ausência de procedimento administrativo prévio.

Todavia, é imprescindível ponderar que o acórdão atacado claramente apontou que a exigência legal de notificação prévia

ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda (art. 10-A do Decreto n.º 3.365/1941), e que ausência de

tramitação administrativa previamente ao ajuizamento da ação não tem o condão de prejudicar o processamento da ação de

desapropriação.

Ademais, constou que a irresignação da Embargante/Apelada reside no valor a ser indenizado.

Nesse sentido, imperioso reforçar que a exigência de realização de ato administrativo prévio, no caso em comento, pode ensejar

afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não havia sequer exigência normativa nesse sentido.

Diante das argumentações aventadas, concluo que a Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é

possível em sede embargos de declaração. Além disso, as demais questões aventadas no presente recurso não são capazes

de reformar o acórdão debatido.

Com efeito, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando

já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE

CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas

com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por

dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª

Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição

trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de

Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na

decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª

Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não

se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à

responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso

especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e

atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il.

representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de

relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória

(infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim

de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno

improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em

23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se

prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO

RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração

administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não

se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação

jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração

administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do

Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in

judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in

procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)” (grifo nosso)

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade,

contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os

limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada

pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de

Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página

Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade

, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os

limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada

pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de

Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página

Cadastrada.)”

Por
fim, cumpre ponderar que a Embargante pretendia que o juízo
ad quem
analisasse questões (como a existência de

desapropriação de outro imóvel) que não foram objeto da sentença, o que não é possível sob pena de violação ao duplo grau de

jurisdição, assim como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter

inalterada a decisão combatida.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. ver. e atual. Salvador: Ed. Juspodivim. 2019. p. 1849.

Belém, 25/09/2024